Tribunal: TJSP
Processo: 2029751-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva de um dos réus e de prescrição de outro corréu. Irresignação do hospital réu. Exame da condição da ação in statu assertionis. Alegação do autor de que teria sofrido danos, em razão de atraso na realização de tratamento cirúrgico que já havia sido indicado por médico que o acompanhava.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva de um dos réus e de prescrição de outro corréu. Irresignação do hospital réu. Exame da condição da ação in statu assertionis. Alegação do autor de que teria sofrido danos, em razão de atraso na realização de tratamento cirúrgico que já havia sido indicado por médico que o acompanhava. Atraso que teria decorrido de conduta do plano de saúde, ao encaminhar o autor para novo diagnóstico pelo hospital agravante. Diagnóstico pelo hospital, para tratamento conservador, que pode significar erro médico, ao atrasar o tratamento cirúrgico anteriormente indicado. Legitimidade passiva do plano de saúde e do hospital, para o atraso do tratamento cirúrgico, que teria causado danos, conforme vier a ser apurado nos autos. Exclusão do médico responsável pelo tratamento que decorreu de vedação à denunciação da lide em demanda consumerista (art. 88, CDC). RECURSO DESPROVIDO.